Tribunal: STF
Processo: ARE 1274081
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos art. 5º, IV, IX e X, 93, IX, e 220 da Lei Maior
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    Colhe-se do acórdão recorrido:
    “[...]
    Diferentemente do que alegou a Ré, não vejo qualquer interesse social na veiculação da reportagem em comento. É cediço que o programa veiculado explora o sofrimento alheio como forma de garantir índices elevados de audiência.
    Na reportagem em questão, ainda que se diga que há caráter informativo na veiculação das atividades policiais, é patente que o intuito principal não é este. Assim, percebe-se que não houve ênfase na diligência policial propriamente dita, com vistas a prestação de contas à sociedade de uma atividade pública de interesse social. Houve sim persistente exploração do sofrimento da Autora cujo marido acabara ser morto na residência do casal.
    […]
    Além disso, anoto que é incontroversa a utilização da imagem sem qualquer autorização da Autora. Desta feita, a simples divulgação não autorizada da imagem já é o suficiente para a configuração do dano moral.
    O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o uso não-autorizado da imagem destinado a fins econômicos ou comerciais enseja a respectiva reparação pela violação ao direito da personalidade.
    […]E neste ponto, não se pode descuidar que ainda que se diga que a matéria possa ter finalidade informativa, ela também gerou ganhos econômicos para a sua emissora […]
    Dessa forma, o dano moral é devido e deve ser reparado.[...]”. 
    Desse modo, é certo que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dano moral. Divulgação de matéria jornalística. Pressupostos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Responsabilização dos meios de comunicação. Censura. Não caracterização. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que a agravante, ao veicular matéria jornalística, teria abusado do direito de informar ao associar os agravados a fatos desabonadores, o que teria maculado a honra deles. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF nº 130-DF, Relator o Ministro Ayres Britto, reconheceu que a Lei nº 5.250/67 (Lei de Imprensa) não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Entretanto, consignou ser possível, em vista do vigente texto constitucional, a responsabilização, nas esferas penal, civil e administrativa, daquele que, ao veicular matéria jornalística, abusar da liberdade de imprensa, sem que referida sanção, aplicada a posteriori, configure censura. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 685495 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 16.4.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31.7.2013 PUBLIC 01.8.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIZAÇÃO, A POSTERIORI, DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 130/DF. VERIFICAÇÃO, IN CONCRETO, DA EXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte, no julgamento da ADPF 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, assentou que não constitui forma de censura à imprensa a responsabilização penal, civil ou administrativa, a posteriori, de veículo de comunicação em razão de dano moral por ele causado ante a publicação de matéria jornalística. II No caso dos autos, a verificação da existência de dano moral indenizável exige a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, na espécie, a Súmula 279 do STF. III Agravo regimental improvido” (ARE 650931 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26.6.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 10.8.2012 PUBLIC 13.8.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (RE 541739 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 16.9.2008, DJe-202 DIVULG 23.10.2008 PUBLIC 24.10.2008 EMENT VOL-02338-07 PP-01480 LEXSTF v. 31, n. 361, 2009, p. 222-226).
    Por seu turno, ao julgamento do ARE 739382- RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.5.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem. O acórdão está assim ementado:
    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido” (ARE 739382 RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.5.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 31.5.2013 PUBLIC 03.6.2013).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego Seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora